Tribunal: CARF
Processo: 15375.001021/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.001021/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2002
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.001021/2009-16
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 174/199, interposto contra decisão INSS
de fls. 157/168, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social, relativamente a parte patronal, ao SAT, a parte dos segurados e aquelas devidas a
Terceiros, conforme descrito na NFLD no 35.485.872-6, de fl. 02, lavrado em 03/04/2003,
referente ao período de 01/1999 a 03/2002, com ciência da RECORRENTE em 06/05/2003,
conforme assinatura do contribuinte na respectiva NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 168.266,55, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 64/68), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os valores pagos a título de refeição e
cesta básica a segurados empregados no período de 01/1999 a 03/2002 e a título de refeições a
médicos cooperados no período de 04/2000 a 03/2002, conforme abaixo detalhado:
3.1. Constituem base de cálculo da contribuição previdenciária:
a) as parcelas "in natura" habitualmente fornecidas pela empresa aos segurados
empregados, a título de “Refeição/Cesta Básica”, tendo em vista que a mesma não
apresentou a inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT a partir do
ano de 1999, conforme solicitado por esta fiscalização através do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD datado de 23/09/2002, integrando desta
forma a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária. Foi confirmada a não
inscrição ao programa a partir do ano de 1999 através de pesquisa realizada ao
Ministério do Trabalho que ora anexamos. _
b) o custo das refeições fornecidas pela empresa aos médicos vinculados à
COOPERCON - Cooperativa de Trabalho Médico de Contagem por não constar em
notas fiscais emitidas pela mesma como parcela dedutível, constituindo desta forma
como pagamento complementar à cooperativa.
3.1.1. De acordo com o disposto na alínea "c", do § 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212/91:
"§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de
abril de 1976;" De acordo com a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 173 de 20/ 1 l/ 1997,
na existência de escrita contábil regular e formalizada, a parcela salarial
utilidade/alimentação dos segurados deverá respeitar o limite máximo de 20% da sua
remuneração, o que foi observado por esta fiscalização.
[...]
3.2.1. Para a base de cálculo apurada no código de levantamento AL1 e AL2 foram
aplicadas seguintes alíquotas.
Contribuição dos segurados empregados: alíquota mínima (respeitadas as variações da
CPMF)
-contribuição da empresa: 20% (vinte por cento)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

-seguro de acidente do trabalho: 2% (dois por cento) adicional: 6% (seis por cento) a
partir de 04/1999 De acordo com o disposto nos incisos I e II do art. 22 da Lei n°
8.212/91; § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91
-terceiros: 5,8% (salário educação 2,5%, INCRA 0,2%, SEBRAE 0,6%, SENAC 1,5% e
SESC 1,0%) De acordo com o disposto no art. 94 da Lei n° 8.212/91
3.2.2. Para a base de cálculo apurada no código de levantamento AL3 foi aplicado a
alíquota de 15% (quinze por cento).
Por tanto, verifica-se que a fiscalização efetuou o lançamento das parcelas “in
natura” habitualmente fornecidas pela empresa aos segurados empregados, a título de
“Refeição/Cesta Básica”, tendo em vista a não inscrição no PAT a partir do ano de 1999, bem
como pelo fato do custo das refeições fornecidas pela empresa aos médicos vinculados à
COOPERCON - Cooperativa de Trabalho Médico de Contagem não constarem em notas fiscais
emitidas pela RECORRENTE como parcela dedutível, constituindo pagamento complementar
cooperativa.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 108/135 em 21/05/2003.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pelo INSS, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2.1.1. Não obstante a clareza da lei previdenciária vigente e a inexistência de
controvérsia sobre a definição de que seja remuneração, a fiscalização do INSS
promoveu levantamento de contribuições que seriam devidas à Previdência Social
decorrentes do fornecimento aos seus empregados do ticket-alimentação, cujo o custo é
compartilhado com o empregado, e decorrente do PAT a que está inscrito a defendente.
2.1.2. Não há como pretender ver integrado ao salário, para os efeitos decorrentes e
pretendidos pela fiscalização, entendendo erroneamente trata-se de salário in natura e,
portanto, integrativo ao salário de contribuição. No entanto, tal vantagem é concedida
por força do PAT, inclusive com custo compartilhado com o empregado.
2.1.3. É a própria Lei 6.321/76 que exclui a natureza salarial, sendo norma explícita e
literalmente aplicável, sem qualquer dúvida, já que a defendente sempre manteve
íntegro o PAT, renovando-o anualmente, o que leva a crer que a intenção sempre foi de
manter sua inscrição no Programa.
2.1.4. De toda maneira, a Portaria n.° 05 do Ministério do Trabalho, de 30.11.1999,
determina a prorrogação por prazo indeterminado das inscrições no PAT, a partir do
requerimento, independente de renovação anual.
2.1.5. Por outro lado, a defendente fornece alimentos para seus empregados, nos exatos
temos do regulamento do PAT, tendo se inscrito, regularmente, no mencionado
programa em 1.991, inscrição essa renovada até o ano de 1.998.
2.1.6. Com efeito, não pode a impugnada desconsiderar a situação fática da defendente
que é a de fornecer, rigorosamente, todos os dias, alimentação para seus trabalhadores e,
somente pela falta de renovação da inscrição, ou seja, do descumprimento de uma
obrigação acessória, configurar referida alimentação como salário in natural, incidindo
sobre ele as malfadadas contribuições sociais, sabidamente indevidas no presente caso.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

2.1.7. Note que apesar de não ter havido renovação da inscrição no PAT (por
determinação da própria Portaria 05 do Ministério do Trabalho), a defendente continuou
a cumprir todos os requisitos para o enquadramento neste, sendo completamente
desarrazoado considerar que toda a alimentação fornecida pela defendente durante estes
anos configura-se salário in natura, recaindo sobre elas contribuições sociais, juros e
multas.
2.1.8. Por outro lado, 0 descumprimento de uma obrigação acessória não pode anular os
atos praticados pela Defendente. De acordo com o § 3°, do artigo 113 do Código
Tributário Nacional - CTN, no caso do descumprimento de uma obrigação acessória,
caberia à impugnada, no máximo, aplicar uma prestação pecuniária, ou seja, multa pela
falta de inscrição devidamente atualizada, e não desconsiderar a situação de fato
caracterizada pelo fornecimento de alimentos a seus empregados, nos exatos termos do
regulamento do PAT. Cita doutrina.
2.1.9. A discussão gira em tomo do enquadramento ou não da defendente no PAT,
tendo em vista a falta de renovação da inscrição por alguns anos, porque não me parece
pairar qualquer dúvida acerca da natureza não salarial da verba paga a título de ajuda –
alimentação em decorrência do supra referido programa, conforme já manifestado. Cita
jurisprudência.
2.1.10. A autuação em tela afronta o princípio da razoabilidade e da boa fé que norteiam
a atuação do Poder Público, assim como infringindo os mais basilares princípios de
direito público, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal- CF. Cita
doutrina.
2.1.11. Não pode a Administração Pública agir sob impulso de interesse próprio
esquecendo dos princípios a que ela própria deve obediência. Cita jurisprudência.
2.1.12. Mesmo que se admitisse que as refeições fornecidas pela defendente aos seus
empregados fosse salário in natura, o que se admite ad argumentandum tantum, o
discriminativo do débito fornecido pela impugnada na notificação, está cobrando
contribuições indevidas, pois inconstitucionais, que deverão ser desconsideradas,
conforme passaremos a demonstrar.
2.1.13. Com relação a contribuição para o SAT, a legislação previdenciária não
estabelece o conceito de atividade preponderante, nem de risco de acidente do trabalho
leve, médio e grave, elementos essenciais e necessários para sua cobrança.
2.1.14. Dessa forma, enquanto não houver lei determinando a abrangência de aludidas
expressões, não é possível a exigência de referia exação, conforme preceitua o inciso II,
do artigo 5° e inciso l do artigo 150, da CF. Cita doutrina.
2.1.15. Foram calculadas as contribuições a terceiros, quais sejam, as contribuições para
SESC, SENAC, SEBRAE e ao INCRA, entretanto, essas contribuições não são
exigíveis, por não enquadrar a defendente nas hipóteses de incidência legalmente
previstas nos diplomas legais respectivos.
2.1.16. A contribuições para o SESC e SENAC, conforme a legislação pertinente,
somente alcançam os estabelecimentos estritamente comerciais, e não prestadoras de
serviços, como é o caso do Hospital defendente. Cita jurisprudência e
Parecer/CJ1861/99.
2.1.17. No caso do SEBRAE, apesar de ter sido instituída como "adicional", trata-se de
verdadeira contribuição corporativa autônoma e com fins próprios. O adicional nada
mais é do que o aumento do tributo sobre qual incidiu.
2.1.18. O adicional ao SEBRAE, por possuir finalidade ou estimação própria e diversa
das contribuições ao SESC, SENAC etc, é, na verdade, uma contribuição parafiscal
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

nova, cuja instituição deve obediência aos princípios constitucionais e tributários de
nosso ordenamento positivo, o que não ocorreu. A contribuição ao SEBRAE somente
poderia se dar se os seus contornos fossem previamente delineados em lei
complementar portanto, evidente a inconstitucionalidade da referida contribuição.
2.1.19. Não sendo a defendente empresa comercial ou industrial, não está obrigada ao
recolhimento da contribuições ao SESC/SENAC e, via de conseqüência, não está sujeita
ao recolhimento da Contribuição ao SEBRAE.
2.1.20. A contribuição ao INCRA não tem condições jurídicas de ser exigida das
empresas urbanas. Cita jurisprudência.
2.1.21. A utilização da taxa SELIC padece de ilegalidade e, desobedece a regra contida
no § 1°, do artigo 161 do CTN e o § 3°, do artigo 192, da CF.
2.1.22. A taxa SELIC possui caráter remuneratório. Dessa forma, não pode esta taxa ser
utilizada para o cálculo de juros de mora incidentes sobre débitos tributários, uma vez
que os juros de mora, em direito tributário, agem como complemento indenizatório da
obrigação principal, quando do retardamento do pagamento de uma obrigação tributária.
2.1.23. Patente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC sobre débitos
tributários, uma vez que a sua utilização acarreta a cobrança de juros além de 1% ao
mês, em flagrante contrariedade ao disposto na Constituição. Cita jurisprudência.
2.1.24. A defendente requer que sejam excluídos do polo passivo da presente autuação o
Dr. Cleverson Martins Kill e Dr. Reginaldo Teófanes Ferreira Araújo, que exerceram a
função de diretor clínico, no período de março/2001 a marco/2003 e maio/1994 a
marçol2001, respectivamente; uma vez que não terem exercido qualquer mandato ou
gestão que lhes conferem a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do CTN.
Assim, a estes diretores não poder ser imputada qualquer responsabilidade pelos débitos
fiscais do hospital autuado.
2.1.25. As funções do cargo de diretor clínico restringem-se às funções listadas pelo
Conselho Regional de Medicina, ou seja, apenas no que dizem respeito à conduta e ética
do corpo clínico. Do mesmo modo à função de diretor técnico, atualmente cumulada
com a diretor clínico, cuja missão é a de manter no Hospital condições para o trabalho
médico, relativamente aos suprimentos e equipamentos.
2.1.26. Os gestores do hospital à época do fato gerador do crédito tributário já figuram
como co-responsáveis. Requer-se à exclusão do nome dos referidos profissionais da
coresponsabilidade do Hospital e Maternidade Santa Rita na presente autuação.
2.1.27. Em se tratando de sociedade anônima, o fisco deve comprovar, para efeito de
atribuição de responsabilidade tributária, que o não pagamento do tributo se deu por
prática de atos com excesso de mandato ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
2.1.28. Requer que seja cancelado o presente termo de notificação fiscal, uma vez que
as refeições não são salário in natura, não havendo que se falar em contribuições sociais
incidentes sobre elas, muito menos devem incidir multa e juros pelo atraso de
pagamentos destas.
2.1.29. Caso entendam, que os mencionados alimentos são salário in natura, devem ser
retirados do montante cobrado a contribuição ao SAT e a terceiros, bem como não
deverá incidir a taxa SELIC, conforme exaustivamente demonstrado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo (fls. 157/168):
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
SEGURO
DE
ACIDENTES
DO
TRABALHO,
BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO. SESC/SENAC. SEBRAE. INCRA. INCIDÊNCIA DE JUROS E
MULTA
Integra o salário-de-contribuição a parcela fornecida a título de Auxílio-Alimentação,
cujo programa não tenha sido aprovado pelo Ministério do Trabalho - Lei 6.321/76.
Nos termos do inciso II, do artigo 22, da Lei 8.212/91, é devida a contribuição para o
Seguro de Acidentes do Trabalho (até 06/97) e, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/97).
É devida a contribuição para o SESC e para o SENAC, por força dos Decretos-Lei
8.621/46 e 9.853/46.
É devida a contribuição para SEBRAE, por força do Decreto 2.318/86.
É devida a contribuição para o INCRA, por força do Decreto 1.146/70.
As contribuições sociais em atraso, arrecadas pelo INSS, estão sujeitas aos acréscimos
legais, nos percentuais definidos pela legislação (artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91 e
alterações).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/09/2003,
conforme AR de fl. 172/173, apresentou o recurso voluntário de fls. 174/199 em 15/10/2003.
Quanto ao auxílio alimentação, a RECORRENTE reiterou todos os argumentos da
impugnação.
Com relação à contribuição SAT, a RECORRENTE alega que tal contribuição é
totalmente indevida, seja pela não recepção do Decreto que a instituiu, seja pela irregularidade
material da lei 8.212/91 pela falta de conceituação dos elementos necessários à identificação da
obrigação tributária que, definidos por Decreto, não encontram esteio no sistema constitucional
vigente no país.
Destarte, alega a inconstitucionalidade do Decreto no 612/1992 para definir o que
se entende por atividade preponderante, para fins de aplicação da majoração de alíquota para o
SAT, posto que tal matéria deveria ter sido regulamentada por lei, nos termos do art. 153, §1o da
Constituição Federal. Portanto, quanto à contribuição SAT, alega que a exigência é eivada de
inconstitucionalidades intransponíveis que comprometem toda a validade da cobrança da exação.
Quanto às contribuições a terceiros, a RECORRENTE alega a
inconstitucionalidade da contribuição SEBRAE tendo em vista a ausência de lei complementar.
Com relação ao INCRA, alega a RECORRENTE que essa não tem condições
jurídicas de ser exigida das empresas urbanas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

Por fim, alega a impossibilidade de se utilizar a taxa de referência SELIC como
taxa de juros moratórios para os créditos fiscais federais.
Após interposto o Recurso Voluntário, a DIRAR, à fl. 208, informa a inexistência
depósito prévio recursal, razão pela qual o débito foi incluído no CADIN. Assim, após a
RECORRENTE apresentar embargos à execução fiscal (0079.04.122605-5), com cópia às fls.
234/236, a Procuradoria apresentou manifestação, às fls. 238/239, informando que STF
reconheceu, através da súmula vinculante no 21, a inconstitucionalidade da exigência de
depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição de admissibilidade de recurso
administrativo, fato que ensejou no cancelamento das inscrições da referida execução fiscal e no
retorno dos autos para julgamento deste Conselho.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Alimentação Fornecida in natura
Quanto às parcelas "in natura" fornecidas pela empresa aos segurados
empregados, a título de “Refeição/Cesta Básica”, sem maiores delongas, devo aplicar para fins
de resolução da lide o posicionamento da própria Administração Tributária, exarada no Ato
Declaratório no 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual se baseou no
Parecer PGFN CRJ no 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a alimentação fornecida
pela contribuinte se deu in natura (tanto que a apuração da base de cálculo foi realizada por
arbitramento – fl. 65), tais verbas devem ser afastadas do lançamento em comento. Em que pese
a RECORRENTE não se encontrar devidamente cadastrada no PAT, não deve incidir a
contribuição previdenciária uma vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora do acórdão acima mencionado:
"No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos
aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição
para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição
no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza
a natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o pagamento da
verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de ticket
(fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações da empresa,
mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o
trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
(...)"
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária que determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

salário contribuição, afasto a incidência das contribuições previdenciárias lançadas por meio do
presente processo, por entender que o fornecimento de “Refeição/Cesta Básica” se enquadra
como auxílio alimentação pago in natura, aplicando-se o disposto no Parecer PGFN no
2.117/2011 ao presente caso.
Portanto, improcedente o lançamento decorrente dos levantamentos AL1 e AL2.

Cooperativas de Trabalho
De acordo com o relatório fiscal, também faz parte do presente lançamento “o
custo das refeições fornecidas pela empresa aos médicos vinculados à COOPERCON -
Cooperativa de Trabalho Médico de Contagem (...), constituindo desta forma como pagamento
complementar à cooperativa” (fl. 64).
Referidos valores, objeto do levantamento AL3, foram submetidos à alíquota de
15%, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 (fl. 33).
Pois bem, quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838
(repercussão geral – Tema 166), inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016,
suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.001021/2009-16

complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela autoridade julgadora de primeira
instância em 10/09/2003, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão
transitou em julgado no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado
no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições objeto do
levantamento AL3, ante a inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de
infração (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991).
Isto posto, por entender pelo cancelamento integral do crédito tributário, deixo de
analisar as demais razões do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 255
DF CARF MF
Original